Tribunal: STF
Processo: RHC 191771
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 541.296/SC, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK – 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 7 do vol. eletrônico 2).
    Nesta peça recursal, a defesa alega que “o Magistrado singular promoveu o aumento da pena-base de forma indevida e desarrazoada, na medida em que levou em consideração apenas a natureza da droga ilícita apreendida (crack), mas, em manifesto constrangimento ilegal, desprezou a quantidade ínfima de entorpecente (22,4g de crack) — quantidade muito inferior até mesmo à quantidade correspondente ao usuário” (pág. 22 do vol. eletrônico 2).
    Argumenta, nesse contexto, que “o aumento da pena-base — ainda que no patamar mínimo de 1/6 sobre a pena mínima, o que já equivale a 10 meses de reclusão para o crime de tráfico — é absolutamente ilegítimo e desproporcional, na medida em que, a despeito de a natureza da droga ser considerada ‘nociva’, a quantidade apreendida foi ínfima” (pág. 22 do vol. eletrônico 2).
    Requer, ao final, que seja “provido o presente recurso, a fim de que seja concedida a Ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade do acórdão impugnado no que tange a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na natureza e quantidade de droga – art. 42, da Lei 11.343/06, para que seja reduzida a pena ao mínimo legal” (pág. 24 do vol. eletrônico 2). 
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).
    O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 
    No caso, conforme constou do acórdão atacado, do STJ, “a instância ordinária considerou desfavorável a circunstância da natureza e quantidade da droga, diante da apreensão de 22,4g de crack fracionados em 100 porções. O fundamento para aumentar a pena-base em 10 meses é respaldado pela jurisprudência desta Corte, razão pela qual não há desproporcionalidade na reprimenda fixada na primeira fase, pois a natureza e a quantidade das drogas preponderam sobre as circunstâncias judiciais, nos termos do previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (pág. 11 do vol. eletrônico 2).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena-base fixado pelo Juízo sentenciante (10 meses acima do mínimo legal), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço (vide HC 86.421/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 116.001/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 115.306/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 153.197-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli e RHC 146.305-AgR/MS, de minha relatoria), sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono, entre outros, os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Por fim, a própria defesa noticia que a condenação ora questionada transitou em julgado em 7/8/2015, tendo a Defensoria Pública ajuizado revisão criminal com o mesmo objetivo de reduzir a pena-base ao minimo legal, mas a referida ação foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator